Tribunal: TJES
Processo: 5006361-38.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006361-38.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL TAVARES e outros

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DE SINALIZAÇÃO DE “PARE” E PREFERÊNCIA DA VIA. CULPA COMPROVADA. CHUVA E PISTA MOLHADA QUE NÃO CONFIGURAM CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Manoel Tavares contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento por sub-rogação movida por Tokio Marine Seguradora S.A., condenando o réu ao pagamento de R$ 10.969,51 pelos danos causados ao veículo segurado, com fundamento na desobediência à placa “PARE” e à preferência no cruzamento, afastando a alegação de caso fortuito decorrente de chuva intensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários viola a gratuidade de justiça deferida; (ii) estabelecer se as condições climáticas adversas (chuva intensa e pista molhada) configuram caso fortuito capaz de afastar a responsabilidade pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

4. O conjunto probatório - especialmente o Boletim de Ocorrência e a prova testemunhal - evidencia culpa do apelante, na medida em que confirmam a existência de placa “PARE” e a violação da preferência no cruzamento.

5. A conduta do réu infringe os arts. 28 e 44 do CTB, que impõem ao condutor o dever de domínio do veículo e prudência especial ao se aproximar de cruzamento.

6. A alegação de caso fortuito não encontra suporte probatório, pois o réu não demonstrou que a chuva intensa tenha sido causa exclusiva do acidente.

7. Condições climáticas adversas, como chuva e pista molhada, são previsíveis e exigem aumento do dever de cautela, não configurando caso fortuito, conforme jurisprudência citada nos autos.

8. A imprudência do apelante, ao desobedecer sinalização obrigatória e a via preferencial, constitui causa determinante do sinistro, impondo a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça não impede a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas suspende sua exigibilidade nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

2. A desobediência à sinalização de “PARE” configura culpa do condutor pelo acidente de trânsito.

3. Chuva intensa e pista molhada não caracterizam caso fortuito, pois são condições previsíveis que impõem maior cautela ao motorista.

4. A responsabilidade do condutor permanece quando a causa determinante do acidente decorre de imprudência na condução do veículo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§2º e 3º, e art. 85, §11; CC, art. 393; CTB, arts. 28 e 44.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0037080-39.2014.8.08.0024, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 13.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 0021273-66.2020.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.07.2025; TJ-MG, Apelação Cível 50076595120228130394, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 08.10.2024; TJES, 0021412-14.2018.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MANOEL TAVARES
contra a r. sentença (id. 16139114) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento por sub-rogação ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em desfavor do ora recorrente, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o requerido-recorrente ao pagamento de R$ 10.969,51, a título de ressarcimento pelos danos causados ao veículo segurado, ao fundamento de que a conduta do réu foi imprudente ao desobedecer a placa 'PARE' e a preferência no cruzamento, e que as condições climáticas adversas (chuva), apesar de existentes, eram previsíveis e evitáveis, não configurando caso fortuito excludente da responsabilidade.

Em suas razões (id. 16139118), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) faz jus à gratuidade de justiça, incorrendo em equívoco o Juízo
a quo
ao condená-lo ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais; (ii) o acidente ocorreu sob chuva intensa, que provocou baixa visibilidade e pista escorregadia, o que caracteriza evento natural imprevisível e inevitável, rompendo o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, em razão de caso fortuito, como se infere da prova testemunhal.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do requerido, ora recorrente, compartilho da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
quanto à configuração de sua
responsabilidade no acidente de trânsito
versado nos autos.

Com efeito, a r. sentença está fundada em provas robustas que indicam culpa exclusiva do apelante, a exemplo do Boletim de Ocorrência (ID 16138716), que descreve que o réu não se atentou para sinalização da placa “PARE” no cruzamento, colidindo na lateral direita do veículo segurado.

Além disso, a prova testemunhal erigida a partir do testemunho do segurado (ID 16139110) confirmou a existência da placa “PARE”, bem como que já havia iniciado passagem pela via de preferência, quando sofreu a colisão.

A conduta imprudente do réu, ao desobedecer a preferência no cruzamento e a sinalização de “PARE”, infringiu o comando do art. 28 e, notadamente, do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
in verbis
:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nesse sentido, imperativo reconhecer a responsabilidade do requerido, ora apelante, pelo acidente de trânsito causado, conforme a jurisprudência deste Sodalício conclui em casos similares,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE “PARE”. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CTB. CULPA QUE RECAI SOBRE O VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. IMPRUDÊNCIA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDUTOR QUE SOFREU FRATURA E FOI SUBMETIDO A CIRURGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) O art. 44 do Código Brasileiro de Trânsito prescreve que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”. 2) “Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.” (TJES. AC 0037080-39.2014.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 13/10/2022)
3) In casu, as teses defensivas veiculadas pelo Município Apelante, como a suposta imprudência do veículo de passeio que trafegava em alta velocidade, não restaram comprovadas pelo conjunto probatório. 4) A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. 5) Se a parte apelante não cuidou por demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, prevalece a presunção de culpa que recai sobre a ambulância pertencente ao Município apelante pelo evento danoso, que ocasionou prejuízos de ordem material e moral aos autores. 6) O apelado experimentou mais do que simples dissabor decorrente do evento danoso e das lesões sofrida: o valor indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável, proporcional e adequado ao contexto fático exposto nos autos, pois a vítima teve fratura nas mãos e foi submetida a cirurgia. (0018388-65.2009.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 12/07/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFERÊNCIA DE VIA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA LOCADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Leandro Cláudio Buteri e VIX Logística S/A contra sentença que, nos autos de ação regressiva por sub-rogação ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A., julgou procedente o pedido autoral para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 7.643,26, acrescido de correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A pretensão da seguradora decorre de acidente de trânsito ocasionado por desrespeito à sinalização de parada obrigatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) analisar a existência de nexo causal entre a conduta do condutor e o acidente; (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a responsabilização dos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença é válida e fundamentada, pois apresenta, ainda que de forma concisa, a motivação do julgador, evidenciando o exame dos elementos probatórios constantes dos autos.
O boletim de ocorrência, complementado por imagem do local obtida via Google Street View, comprova a existência de sinalização de “Pare” na via onde trafegava o condutor do veículo da VIX Logística S/A, demonstrando o descumprimento da regra de preferência e configurando culpa presumida. O conjunto probatório, embora sucinto, é suficiente para comprovar a dinâmica do acidente e a responsabilidade do condutor por desrespeito à sinalização viária, conforme artigos 36 e 44 do CTB
. A empresa locadora responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil. Os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, limitando-se a impugnações genéricas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Fundamentação sucinta não configura ausência de fundamentação capaz de anular sentença. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória presume a culpa do condutor pelo acidente de trânsito. A empresa locadora responde objetivamente pelos danos causados por seu condutor no exercício da atividade. O boletim de ocorrência complementado por imagem do local constitui prova suficiente para configurar a responsabilidade civil dos réus. A parte ré que não apresenta provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral não se desincumbe do ônus probatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186, 927 e 932, III; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, 373, II, e 1.010, §1º; CTB, arts. 36 e 44. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.08.2022. (0021273-66.2020.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL CARLOS SIMOES FONSECA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 07/07/2025)

Em evolução, razão não assiste ao recorrente quanto à excludente de responsabilidade do caso fortuito (art. 393 do CC), fundada na ocorrência de chuva intensa e pista molhada.

A uma, porque não foram produzidas provas pelo requerido de que a causa determinante e exclusiva do acidente tenha sido a circunstância climática.

Além disso, o fato de a pista estar molhada não exime responsabilidade daquele que, culposamente, viola dever objetivo de cuidado, sendo esta a causa primária do acidente.

Aliás, condições climáticas adversas, tais como chuvas intensas, exigem do condutor que conduza seu veículo com ainda maior cautela, diante da baixa visibilidade,
ex vi
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. PENSIONAMENTO. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da ação ou omissão culposa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 186 e do art. 927 do Código Civil. A controvérsia sobre a responsabilidade do apelante já foi exaustivamente examinada na sentença, a qual, com base nas provas dos autos, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela autoridade competente, concluiu pela configuração de culpa do condutor do caminhão, ora apelante, por imprudência ao perder o controle do veículo em pista molhada e invadir a contramão, ocasionando o acidente.
Nos termos da jurisprudência pátria, “Condições climáticas adversas, como a precipitação de chuva em rodovia, não configuram, por si, caso fortuito na hipótese de acidente de trânsito. Ao contrário, impõem aos motoristas maior dever de cautela e segurança na condução do veículo, a fim de prevenir, com maior rigor, a ocorrência de sinistros, especialmente a derrapagem, evento altamente previsível em pista molhada.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50076595120228130394, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024) (...) (TJES, 0021412-14.2018.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL JANETE VARGAS SIMOES 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 24/10/2025)

Assim, reconheço que a imprudência do apelante, ao não se atentar para sinalização obrigatória e preferencial, foi causa determinante do sinistro, o que impõe manutenção da sentença.

Por fim, quanto ao capítulo afeto à condenação do recorrente ao pagamento das
verbas sucumbenciais
, registro que a sentença aplicou corretamente o comando legal do art. 98, §§2º e 3º, do CPC, segundo o qual a concessão da gratuidade de justiça
não afasta a responsabilidade (e, portanto, a condenação) da parte beneficiária
, mas sim estabelece
condição suspensiva quanto à exigibilidade da verba
,
in verbis
:

Art. 98 (...)

§ 2º A concessão de gratuidade
não afasta a responsabilidade
do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, escorreita a r. sentença ao assim dispor (id. 16139114),
in litteris
:

“
Condeno
ainda o requerido ao pagamento das custas processuais (sob pena de inscrição em dívida ativa) e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, I, III e IV do CPC/2015), acrescido de juros legais (a partir da citação – art. 405 do Código Civil) e correção monetária (a partir do efetivo desembolso),
contudo, suspendo a cobrança em favor do requerido, eis que lhe defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita
”.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MANOEL TAVARES e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial, suspensa a sua exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)